Tribunal: TJDFT
Processo: 0712739-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE REMESSA À CONTADORIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDICADOS PELO JUÍZO DE ORIGEM NO PATAMAR DE 15% (QUINZE POR CENTO). APRESENTAÇÃO DOS CÁLCULOS PELA CONTADORIA E INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAREM SOBRE ELES. PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO FORMULADO PELA RÉ DEFERIDO. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PELA AUTORA, INDICANDO COMO CORRETO O PERCENTUAL DE 20% (VINTE POR CENTO) A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROLAÇÃO DE SENTENÇA ANTES DO TÉRMINO DO PRAZO DILATADO. ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS DERIVADOS DO RECONHECIMENTO DO ERRO MATERIAL. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS E EXTINÇÃO DO FEITO PELO PAGAMENTO NA MESMA OCASIÃO. ERROR IN PROCEDENDO. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. No caso, ao determinar a remessa dos autos à Contadoria, o juízo de origem indicou como honorários advocatícios o percentual de 15% (quinze por cento). Após a intimação das partes a se manifestarem sobre os cálculos (apresentados no dia seguinte à referida decisão), a parte ré pleiteou a dilação do prazo e, na sequência, a autora interpôs embargos de declaração, questionando o percentual de 15% (quinze por cento), apontando como correto o de 20% (vinte por cento), a título da verba em questão.
2. Antes do término do prazo dilatado, o juízo de origem proferiu sentença, acolhendo os embargos de declaração para reconhecer o erro material referente ao valor dos honorários advocatícios e, na mesma ocasião, homologou os cálculos apresentados (com a ressalva a respeito dos honorários advocatícios) e extinguiu o feito pelo pagamento.
3. Considerando que os embargos de declaração interpostos pela autora carreavam efeito modificativo (tanto que posteriormente restou reconhecida a necessidade de que fossem fixados em 20% - vinte por cento), deveriam ter sido examinados previamente e alterados os cálculos da Contadoria para, só então, as partes serem intimadas para se manifestarem sobre as contas.
4. A prolação de sentença sem que antes tenha sido adotada tal providência e sem que tenha findado a dilação do prazo concedida, além de configurar decisão surpresa (repelida pelo atual sistema processual), ofende o contraditório e a ampla defesa, pois, a despeito da modificação do montante ocasionada pelo julgamento dos embargos de declaração, não oportuniza às partes que se manifestem sobre os valores apurados pela Contadoria. Error in procedendo que deve ser reconhecido e retificado.
5. Apelação cível provida. Sentença cassada.